Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011699-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (AGRAVANTE), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (AGRAVANTE), ADENIS PASQUALETTO - CPF: 240.462.649-34 (AGRAVADO), JACIR PASQUALETTO - CPF: 559.266.731-00 (AGRAVADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), AGRO VISAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.294.934/0002-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA REGISTRAL DE FILIAL. MATRIZ ATIVA. UNICIDADE DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE IDPJ. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. LIBERAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e redirecionou a execução aos sócios, com bloqueio de ativos, sob fundamento de sucessão processual decorrente da baixa da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a baixa de filial, com manutenção da matriz ativa, autoriza a sucessão processual e o redirecionamento automático da execução aos sócios, independentemente de instauração do IDPJ.

III. Razões de decidir

4. Matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica, ainda que possuam inscrições próprias no CNPJ para fins administrativos e tributários. A baixa de filial não extingue a sociedade empresária quando a matriz permanece ativa, pois o estabelecimento empresarial constitui universalidade de fato, e não pessoa jurídica autônoma.

5. A sucessão processual pressupõe a extinção da parte, hipótese não configurada quando subsiste a pessoa jurídica executada. Nessa situação, a execução deve prosseguir contra a própria sociedade empresária, considerada em sua unidade patrimonial, e não automaticamente contra os sócios.

6. A alegação de dissolução irregular, esvaziamento patrimonial ou funcionamento fictício da matriz, ainda que fundada em indícios, não autoriza a constrição direta do patrimônio particular dos sócios. A responsabilização patrimonial excepcional depende da instauração do IDPJ, com observância do contraditório e da demonstração dos requisitos do art. 50 do CC.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios para responderem diretamente ao cumprimento de sentença, impõe-se a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de título executivo formado contra as pessoas físicas.

8. A exclusão dos sócios do polo passivo, em exceção de pré-executividade, justifica a fixação de honorários advocatícios em favor dos excipientes, pelo princípio da causalidade, arbitrados por equidade diante da ausência de extinção integral da execução e da dificuldade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A baixa registral de filial não equivale à extinção da pessoa jurídica quando a matriz permanece ativa, sendo inaplicável a sucessão processual contra os sócios. 2. A inclusão de sócios no polo passivo da execução, por alegado abuso da personalidade jurídica, exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. A exclusão de sócio por exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, observados o princípio da causalidade e a proporcionalidade do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e 689 a 692; CC, arts. 50 e 1.142. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 614, REsp no 1.355.812/RS; STJ, AgInt no REsp no 1.925.113/AC; STJ, Tema 961; STJ, Tema 1265.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALMIR ANTONIO BARZAGUI
e
RICARDO PICIN MORO
contra a decisão proferida pela Dra. Giovana Pasqual de Mello, MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001701-95.2005.8.11.0015, ajuizada por
ADENIS PASQUALETTO
e
JACIR PASQUALETTO
em face de
AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - ME
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução diretamente em face dos sócios, com a consequente determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que a situação não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica, mas consubstancia sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica por “encerramento por liquidação voluntária”, aplicando-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC (ID. 224677621, na origem).

Em suas razões (ID. 354278351), os Agravantes sustentam, em síntese, que o juízo de origem partiu de premissa fática e jurídica equivocada, uma vez que a empresa executada não foi extinta, tendo ocorrido a baixa registral exclusivamente em relação à filial localizada em Sinop/MT, ao passo que a matriz, sediada em Sorriso/MT, permanece plenamente ativa (ID. 354278351).

Argumentam, ainda, que filial e matriz não constituem pessoas jurídicas distintas, mas integram uma única universalidade patrimonial e societária, de modo que a execução deveria ser direcionada à matriz, tornando incabível a aplicação da sucessão processual e a inclusão direta dos sócios no polo passivo sem a prévia e imprescindível instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), bem como que a constrição bloqueou valores essenciais à manutenção de suas atividades agrícolas, gerando risco de dano grave e de difícil reparação frente à iminência de levantamento dos valores pelos credores.

Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença e determinar a imediata liberação dos valores constritos em suas contas bancárias e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, excluindo os sócios do polo passivo da demanda executiva e determinando o prosseguimento da execução em face da matriz da empresa.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 360119382, alegando que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão processual, uma vez que a empresa foi baixada voluntariamente em 2007 sem quitar o débito desta lide iniciada em 2005, e que tal baixa equivaleria à morte da pessoa jurídica, operando-se a sucessão direta pelos sócios, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração, apontando, ainda, a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada e a fragilidade probatória da documentação apresentada pelos Agravantes.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 354410356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VALMIR ANTONIO BARZAGUI E RICARDO PICIN MORO
pretendem a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução diretamente em face de seus patrimônios pessoais, com a efetivação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Da análise dos autos, de fato, constato que
o presente recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Verifico que o executado
Ricardo Picin Moro
compareceu aos autos e ofereceu exceção de pré-executividade (id. 209134557), suprindo a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o do CPC.

Quanto a exceção de pré-executividade, o executado alega que a inclusão dos sócios, no polo passivo, deveria ser precedida da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que a ausência de bens penhoráveis e o fato da empresa ter sido encerrada, não preenche os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso, observo que as alegações apresentadas pelo executado se tratam das mesmas questões suscitadas pelo devedor
Valmir Antonio Barzagui
, cuja matéria foi devidamente apreciada pela decisão do id. 180656393. Consignou-se que a situação verificada nos autos não se confunde com a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que decorre do abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas, sim, de
sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica, aplicando-se, por analogia, o procedimento de habilitação previstos nos arts. 689 a 692 do CPC

(id. 180656393).

Diante disso, considerando que a empresa executada se encontra baixada desde 14/02/2007, pelo motivo de “encerramento por liquidação voluntária” (id. 100282086 - pág. 02), não há irregularidade na decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo.

Assim, rejeito a exceção de pré-executividade do id. 209134557 e determino o prosseguimento da execução em face dos sócios.

Outrossim, tendo em vista que os executados não efetuaram o pagamento do débito, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC, cabível o pedido de bloqueio de ativos financeiros, em nome de
Valmir Antonio Barzagui
e
Ricardo Picin Moro
, pelo SISBAJUD, pelo valor do débito executado (R$ 1.219.206,85).

Efetivada a busca de ativos financeiros, pelo sistema SISBAJUD, foi efetuada a indisponibilidade de valores, sendo:

a) Valmir Antônio Barzagui: R$ 331.877,76 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

b) Ricardo Picin Moro: R$ 8.163,81 (oito mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos).

Nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, intime-se a parte executada do bloqueio de ativos, a qual poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3o, do art. 854, do CPC, ficando ciente de que,
não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora e o valor será levantado em favor da parte credora
.

Indefiro o pedido de sigilo da petição do id. 195631872 a 195633429, uma vez que a justificativa não possui respaldo legal, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Do mesmo modo, determino a retirada do sigilo da petição do id. 204596523. (...)” (ID. 224677621, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes e determinou o redirecionamento da execução diretamente para o patrimônio pessoal dos sócios, efetivando o bloqueio de R$ 331.877,76 e R$ 8.163,81 em suas contas bancárias via sistema SISBAJUD.

Pois bem
.

Com efeito, o juízo de primeira instância alicerçou a decisão na premissa de que o encerramento da filial da empresa executada (
Agro Visão Comercial Agrícola Ltda - ME
) em Sinop/MT configuraria a “extinção da pessoa jurídica”, aplicando, em consequência, por analogia, o instituto da sucessão processual previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, dispensando a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Em cognição exauriente, após detida análise das contrarrazões apresentadas pelos exequentes, concluo que a decisão agravada não deve prosperar.

Primeiramente, tenho que o equívoco central da decisão guerreada reside na confusão entre os conceitos de “estabelecimento empresarial” e “pessoa jurídica”, tendo em vista que a sociedade empresária é o ente dotado de personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, de modo que o estabelecimento (matriz e filiais) constitui apenas uma universalidade de fato (art. 1.142 do Código Civil), ou seja, um complexo de bens organizado para o exercício da atividade econômica, sendo que a obrigatoriedade de inscrições distintas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atende unicamente a fins administrativos e tributários, não fracionando a unicidade da pessoa jurídica.

Logo, a baixa registral de uma filial não caracteriza a
“morte” ou extinção da sociedade empresária como um todo, mormente quando a matriz permanece em plena atividade, razão pela qual o instituto da sucessão processual (arts. 689 a 692 do CPC), que pressupõe o falecimento da parte, é manifestamente inaplicável ao caso, pois, evidentemente, os sócios não “herdam” automaticamente a dívida de uma empresa que continua a existir.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 614), transcrito na decisão liminar:

“
Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais
.” (STJ. REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/5/2013, DJe 31/5/2013) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, que em precedentes discutindo a mesma matéria assentou que
“
matriz e a sua filial constituem a mesma pessoa jurídica, de modo que a primeira é o estabelecimento principal, e a segunda é um estabelecimento secundário
” (TJMT. N.U 1013376-24.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2023, DJe 31/07/2023)
.

No mesmo sentido, reconhecendo que matriz e filial constituem um único ente, devendo a cobrança prosseguir na pessoa da empresa, e não contra os sócios:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FILIAL JÁ ENCERRADA - IRRELEVÂNCIA - AINDA QUE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO, MATRIZ E FILIAIS SÃO A MESMA PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA CONTRA MATRIZ - RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Sendo a empresa recorrida filial, da mesma forma deve ocorrer o prosseguimento da exação em face da matriz, que é responsável pelos débitos tributários de suas filiais
e, portanto, pelo débito exequendo da devedora originária.” (TJMT. N.U 1028766-71.2022.8.11.0041, rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024, DJe 23/05/2024) (g.n.)

Portanto, uma vez mantida ativa a matriz em Sorriso/MT, a baixa da filial de Sinop/MT representa mera reestruturação operacional, e não a extinção da personalidade jurídica a atrair a sucessão processual pelo art. 110 do CPC.

Em suas contrarrazões, os exequentes/agravados pleiteiam a manutenção da constrição alegando que a baixa da filial configuraria “dissolução irregular”, o que atrairia a incidência da Súmula 435 do STJ e a violação ao art. 1.080 do Código Civil, apontando, inclusive com recortes do Google Maps, que a matriz em Sorriso/MT funcionaria como uma empresa “fantasma” ou de fachada.

Contudo, tais argumentos não possuem o condão de legitimar a decisão agravada, na esteira da jurisprudência do STJ, que rejeita peremptoriamente a interpretação expansiva de que o fechamento de um estabelecimento filial caracterize dissolução irregular quando a empresa se mantém hígida em sua matriz, conforme se vê:

“(...) A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo. 2.
Firmada a premissa de que "a obrigação tributária é da sociedade empresária como um todo, composta por suas matrizes e filiais", a subsistência da pessoa jurídica afasta a caracterização de dissolução irregular pelo simples fechamento de um de seus estabelecimentos
. Consequentemente, não se afigura possível incluir, no caso concreto, o sócio no polo passivo da execução fiscal. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022) (g.n.)

Nesse contexto, transformar o fechamento de uma filial em um gatilho automático de responsabilização pessoal dos sócios subverte as diretrizes mais básicas do Direito Comercial e do devido processo legal.

Ademais, ainda que os agravados possuam indícios ou suspeitas de que a matriz seja uma “fachada” e que houve esvaziamento patrimonial abusivo, o caminho procedimental adotado pelo juízo de base continua eivado de nulidade, tendo em vista que a desconsideração da autonomia patrimonial exige, de forma inarredável, a observância do procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC).

Ora, evidentemente apenas por meio do IDPJ os credores poderão demonstrar o preenchimento material dos rigorosos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – ou seja, o abuso da personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial –, garantindo-se aos sócios o direito ao contraditório prévio antes de qualquer constrição em suas contas particulares, de modo que substituir esse rito obrigatório por uma equivocada “sucessão processual”, como ocorreu no caso
sub judice
, gera patente cerceamento de defesa, o que não se pode admitir.

No que diz respeito à alegação dos Agravados de que o imóvel oferecido em garantia estaria desatualizado ou gravado com hipoteca, entendo que tal debate perde completamente a relevância, já que, uma vez reconhecida a ilegalidade do redirecionamento imediato em face dos Agravantes pessoas físicas, o debate em torno dos bens particulares ofertados é inócuo, já que decorrência lógica passa a ser a imediata liberação dos montantes financeiros irregularmente sequestrados, de modo a evitar prejuízo irreversível às atividades rurais e ao pagamento de obrigações correntes dos recorrentes.

Por conseguinte, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir os sócios do polo passivo da lide por manifesta ilegitimidade passiva, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que o Exequente, ao postular indevidamente o redirecionamento da execução, deu causa à contratação de advogado e à instauração do incidente defensivo, conforme Temas 961 e 1265 do STJ, segundo os quais:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.” (STJ. REsp n. 1.764.349/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10/3/2021, DJe 29/3/2021) (g.n.)

“
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (STJ. Tema 1265. REsp n. 2.109.815/MG, rel. Min. Herman Benjamin, relator p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 14/5/2025, DJEN 23/6/2025) (g.n.)

Cumpre salientar que a aplicação dos Temas de origem das Turmas de Direito Público do STJ aos processos de cumprimento de sentença cível justifica-se pela unidade estrutural do Código de Processo Civil e pela identidade de razão jurídica processual, tendo em vista que a própria Corte Superior assenta que as hipóteses de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da exceção de pré-executividade são análogas, pois ambas operam a extinção parcial subjetiva da lide, enquanto o princípio da causalidade aplica-se de forma transversal a todo o sistema jurídico.

Desse modo, considerando o elevado valor da execução originária (R$ 1.219.206,85), a fixação de percentuais matemáticos sobre o montante total geraria uma condenação desproporcional, especialmente porque a insurgência se restringiu à inclusão dos sócios no polo passivo, sem discussão sobre o
quantum
devido.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL DO POLO PASSIVO. TEMA 1.076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. (...)"1.
A exclusão de um litisconsorte passivo do processo não implica, por si só, a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor total da execução, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional à parcela da demanda julgada, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. Os limites percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda." (...) (TJMT. N.U 1027021-77.2025.8.11.0000, rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025, DJe 29/10/2025) (g.n.)

Destarte, sopesando o grau de zelo profissional, a relevância e a complexidade da causa, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos incisos I a IV do § 2o e § 8o do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VALMIR ANTONIO BARZAGUI
e
RICARDO PICIN MORO
, para
REFORMAR
a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para afastar a inclusão direta destes sócios no polo passivo com base em “sucessão processual” decorrente do encerramento da filial, determinando o levantamento imediato de toda e qualquer constrição efetuada nas contas correntes pessoais dos referidos Agravantes,
condenando
, por conseguinte, a parte Agravada vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV e § 8o, do CPC c/c Temas 961 e 1265 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026